Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. VOTO VOGAL. OMISSÃO. NÃO IDENTIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUETIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de agravo de instrumento e reiterado nestes Embargos de Declaração.

3. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

4. As alegações do Embargante quanto ao risco de dano e probabilidade do direito que fundaram a sua peça de ingresso, cujo conteúdo cingiu-se nos descontos mensais implementados em seu contracheque sem, contudo, haver a amortização do débito pela embargada, foram devidamente enfrentados pelo acórdão recorrido em todos os seus aspectos relevantes para o desfeche da controvérsia, inclusive norteando o recorrente quanto ao rito processual a ser observado para sua pretensão.

5. Por se tratar a decisão embargada de julgamento afeto ao Colegiado desta Corte, uma vez os Desembargadores Vogais aderindo ao voto condutor, a menção “Com o relator” contempla o disposto no art. 93, inciso IX da CF, assim como o art. 11 do CPC, sendo dispensável o voto escrito dos Desembargadores Vogais, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

6. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

7. Recurso conhecido e improvido.